Tribunal: STF
Processo: ARE 1361169
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso extraordinário por intempestividade, tendo em vista que a decisão recorrida foi publicada em 28/08/2020, mas o recurso foi protocolado apenas em 29/09/2020, ultrapassando o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em determinar se a comprovação da suspensão dos prazos processuais por ato normativo local pode ser realizada posteriormente à interposição do recurso, a fim de afastar a intempestividade reconhecida na decisão agravada.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil exige que a comprovação de feriado local ou de suspensão de prazos ocorra no ato da interposição do recurso, vedando a juntada posterior.



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a intempestividade do recurso não pode ser afastada por meio da posterior juntada de documento comprobatório da suspensão do prazo recursal.



5. A Resolução nº 322, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que suspendeu prazos até 14/06/2020, não se aplica ao caso concreto, pois a suspensão específica dos prazos no Tribunal de origem deveria ter sido comprovada no momento da interposição do recurso.



6. Mostra-se correta a decisão agravada que reconheceu a intempestividade do agravo no recurso extraordinário, tornando prejudicadas as demais alegações da parte recorrente.



IV. DISPOSITIVO 



7. Agravo regimental a que se nega provimento.